Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021574-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEBISON JACK COELHO - CPF: 022.076.261-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS (VÍTIMA), CLEITON CALLIARE MARASSI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021574-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLEBISON JACK COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE –CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR OUTRO CRIME DA MESMA NATUREZA – REVISÃO TRIMESTRAL – FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROMOVER A CISÃO DO PROCESSO
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista que o paciente ostenta condenação definitiva pela prática de outro crime da mesma natureza [homicídio qualificado].

Inexiste excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Se o magistrado de origem, ao decretar a medida extrema, fundamentou idoneamente a segregação cautelar, e, em sua revisão trimestral [art. 316, parágrafo único, CPP] não encontrou qualquer alteração fático-processual a modificar seu posicionamento, nada obsta que possa se valer dos mesmíssimos argumentos outrora aduzidos, utilizando-se da técnica de motivação per relationem ou aliunde.

“A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
[Enunciado Orientativo n. 50, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Se o paciente já foi pronunciado – e mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça –, convém promover o desmembramento do processo em relação ao corréu solto, a fim de evitar o prolongamento de sua prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021574-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLEBISON JACK COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Carolina Henrica Borin Giordano, em favor de Clebison Jack Coelho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Juara.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 24/5/2018.

Assevera que a prisão foi decretada em 28/11/2017, e reiterada em 26/1/2018, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa.

Consigna que, na data de 23/9/2020, a autoridade coatora se pronunciou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual se impetrou a presente ordem de
habeas corpus
.

Argumenta que o juízo de origem justificou a manutenção da prisão preventiva apenas na inexistência de qualquer alteração no cenário fático dos autos.

Discorre que não são suficientes os fundamentos de manutenção da custódia cautelar decretada há quase três anos, ou a mera afirmação de que persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Sublinha que a prisão ocorreu há dois anos e cinco meses, período mais do que suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente, e que a medida extrema não pode ser fundamentada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual.

Sustenta a impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, e que apesar de se encontrar segregado desde 24/5/2018, ainda não há previsão para designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Suscita, por derradeiro, a aplicação do princípio da homogeneidade.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, dentro da ação penal n. 2045-52.2014.811.0018 [código 64766], na qual foi
pronunciado
– juntamente com o corréu Murilo Aparecido Soares da Silva – pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2014, por volta das 01h00, no estabelecimento empresarial denominado ‘BAR DO PERRONE’, localizado na Avenida Rio Arinos, Centro, Município de Juara/MT, os denunciados
CLEBISON JACK COELHO
e MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA
valendo-se de uma arma branca, tipo faca, e de um revólver calibre 38, Taurus, numeração IE146106
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, praticaram atos tendentes a matar a vítima
Cleiton Caliare Marasse
,
somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, consoante resta demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 31/36.

[...]

Da narrativa dos fatos delituosos

Narra os autos que o ofendido encontrava-se no ‘Bar do Perrone’, localizado no endereço supramencionado, oportunidade em que
os acusados chegaram em frente ao referido estabelecimento e o chamaram para a calçada
. Neste instante,
o acusado Clebison portava 01 (uma) arma branca
,
tipo faca
,
enquanto Murilo portava 01 (uma) arma de fogo
,
revólver, calibre 38
.

Ato contínuo,
o acusado Clebison foi em direção à vítima com a faca em punho
, contudo,
a vítima Luciano Aparecido Silva de Campos tentou intervir
, ocasião em que
Clebison lhe desferiu um golpe de faca nas nádegas
.

Em seguida,
Clebison deu continuidade a seu desiderato e desferiu 5 (cinco) golpes de faca na vítima
, ocasionando
lesões na região do tórax e abdômen
. Após, o acusado
Murilo desferiu duas ou três coronhadas contundentes na cabeça do ofendido
.

Consta dos autos que
o acusado Clebison quis matar a vítima por não ter recebido desta a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em razão da venda do entorpecente
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha
.

No que tange
ao acusado Murilo, quis matar o ofendido em razão de ter suspeitado que ele teria praticado furto no estabelecimento comercial de sua sogra
, Sra. Edna Maria da Costa.

[...]

Desta forma, consta dos autos que
o evento morte somente não se consumou em razão de que outras pessoas que estavam no bar
, dentre elas, algumas testemunhas e informantes arroladas abaixo,
intervieram e impediram que os acusados continuassem a praticar os atos executórios do crime de homicídio
. Ademais, prontamente socorreram o ofendido.

Em seguida,
os acusados empreenderam fuga do local utilizando-se de uma motocicleta e foram capturados na manhã do dia seguinte pela guarnição da polícia militar
, e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Em seus interrogatórios,
os acusados confessaram a prática dos delitos em apreço
. Merecendo respaldo, pois corroboram com os demais elementos de prova produzidos até o momento. Portanto, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria, imperioso o ajuizamento da ação penal”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o paciente e seu comparsa pelo crime homicídio qualificado pelo
motivo torpe
, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], assim fundamentando:

“No presente caso, a materialidade do crime doloso contra a vida, na forma tentada,
está provada pelo laudo de exame de corpo de delito
(fl. 41 e 72/73) e pelo boletim de ocorrência (fl. 12/16).

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo e na fase inquisitorial fazem prova suficiente de que o delito foi, em tese, praticado pelos acusados. Vejamos:

A vítima
Luciano
declarou que no dia dos fatos estava jogando sinuca com o Cleiton, no Bar do Perrone, ocasião em que
chegaram o Clebison e o Murilo
, sendo que
este último portava uma arma de fogo
. Afirmou que o
Clebison perguntou para o Cleiton se ele não iria pagar o dinheiro dele
, tendo a vítima respondido que não, pois não devia nada para ele (Clebison), instante em que se iniciou a contenda e, por conseguinte,
o Cleiton pegou o taco de sinuca e foi para cima do Clebison, acertando-o na cabeça
. Disse que não viu Clebison com algo nas mãos e
que Murilo chegou apontando a arma para o Cleiton
. Confirmou que no momento em que foi separar a briga restou golpeado de raspão com uma faca que o Clebison portava. Disse
que foi o Clebison quem desferiu os 05 (cinco) golpes de faca no Cleiton
. Afirmou que foi lesionado após o Cleiton ser golpeado e que o
Murilo desferiu coronhadas na cabeça de Cleiton, eis que a arma não estava municiada
. Aludiu que tinha mais pessoas no bar, sendo estas Mariza, Nega (Luciene) e o José Leôncio, sendo que somente este último lhe ajudou a separar a contenda.
Ratificou o depoimento prestado na delegacia, no que tange ao fato de o Murilo ter adentrado no estabelecimento portando um revólver preto e o Clebison Jack uma faca, indo na direção de Luciene, porém não a agrediu com referido instrumento
. Narrou que tudo aconteceu em razão da ‘tacada’ desferida na cabeça do Clebison. Mencionou que o
Murilo desferiu, aproximadamente, 20 coronhadas na cabeça do Cleiton, após ele ser esfaqueado e estar sentado
, bem como que,
ainda, tentou disparar a arma, mas esta falhou
. Asseverou que teve contato com o Binho (Clebison) na cadeia, contudo não conversaram sobre os fatos. Explanou que
levou a vítima imediatamente para o hospital, juntamente com o Perrone
. Aludiu que
o Clebison não impediu o Murilo de desferir as coronhadas e que nesta ocasião Clebison estava tentando estourar a porta do balcão em que a vítima Cleiton estava, a fim de ter acesso a ele
.

Cleiton, vítima, na fase inquisitorial, narrou com detalhes o ocorrido e
confirmou que a contenda iniciou-se em razão da dívida de droga existente entre ele e Clebison
(fl. 17).

A testemunha
Luciene
narrou que trabalhava no ‘Bar do Perrone’ e que é esposa do dono do comércio, bem como que no dia dos fatos
Clebison e Murilo chegaram ao local, em uma moto, ocasião em que chamou os meninos para conversar
, porém
estes falaram que não queriam
. Afirmou que, posteriormente, os denunciados começaram a discutir com o rapaz, razão pela qual ela saiu para chamar o marido, no intuito dele cessar a briga, contudo, quando retornou já havia acontecido o ocorrido. Relatou que
a vítima estava sentada na cadeira, esfaqueada e sangrando muito
, e que no local também estavam as testemunhas Leôncio e Luciano. Confirmou que chamou a ambulância, porém, tendo em vista a demora desta, a vítima Cleiton foi levada de carro pelo dono do bar. Asseverou que o ‘Cuia’ foi lesionado no momento em que foi apartar a briga, bem como que a contenda ocorreu dentro do bar, pois Cleiton não quis se deslocar até a calçada. Mencionou que
viu Murilo com o revólver, pois ele chegou com a arma de fogo na mão, à mostra, e que ao dispará-lo o tiro não saiu
. Explanou que
a vítima pegou um taco e foi para cima de Murilo e que até o momento em que saiu para chamar seu marido (dono do bar) o Clebison ainda não tinha entrado no bar, somente o Murilo
. Negou a versão dada na delegacia, no que tange ao fato de o Clebison Jack ter entrado no bar com a faca na mão e a ameaçado. Diante da citada negativa, ao ser indagada se alguém pediu para que ‘aliviasse’ para o Clebison Jack, respondeu que não, mas que o seu marido pediu para que não falasse muito. Perguntado se a testemunha tinha medo do sobredito indigitado, ela disse que não sabia. Posteriormente
confirmou que Clebison lhe ameaçou com a faca e, em seguida, foi em direção ao Cleiton
. Confirmou que
os acusados somente não mataram Cleiton porque Leôncio e Luciano intervieram
. Narrou que o Cleiton pegou o taco no momento em que ele percebeu que o Murilo iria para cima dele (Cleiton), após a arma de Murilo lencar. Quanto ao motivo do crime,
contou que comentários que foi por causa de uma droga que o Cleiton não havia pagado para o Clebison e também pelo fato de que o Cleiton roubou a loja pertencente à sogra do Murilo
. Não presenciou se o Murilo agrediu o Cleiton após o taco quebrar, eis que saiu para pedir socorro. Asseverou que
o Murilo chegou ao local dizendo que iria matar o Cleiton
e que não sabe falar quem esfaqueou o Luciano, vulgo Cuia, mas
quem portava a faca era o Clebison
. Disse que não viu o momento em que Murilo desferiu as coronhadas na vítima Cleiton, mas alegou que ouvir falar que isso aconteceu. Confirmou que, até a ocasião em que saiu para pedir ajuda ao seu marido, Clebison estava na calçada e que segurava algo. Relatou que
ficou sabendo a motivação do crime pela vítima que levou as facadas
(Cleiton).

Mariza
, testemunha, declarou que estava trabalhando no bar no dia dos fatos e que no local estava os ‘meninos do parque’, o Leôncio, o ‘Cuia’, ela e a ‘Nega’. Afirmou que o
Murilo
e o
Clebison

chamaram o Cleiton, vulgo ‘Juína’, para conversar
, contudo, pelo fato dele
não se deslocar até lá fora
,
os denunciados entraram no bar e começaram a discutir sobre o roubo ocorrido na loja da mulher do Murilo. Confirmou que o Murilo estava armado e que não viu se o Clebison também estava portando alguma arma
, bem como que Cleiton pegou o taco de bilhar para se defender dos denunciados. Quando lido seu depoimento prestado na delegacia, no que tange à parte do depoimento que aduzia que Clebison portava uma faca, Mariza relatou que não se lembra desse fato e de que prestou depoimento na delegacia. Disse
que não viu o momento em que Clebison foi com a faca em direção de Luciene
. Aduziu que o ‘Cuia’ interviu na contenda, mas que não sabe se foi para tirar a faca de Clebison, pois neste momento ela já estava lá fora. Confirmou que o ‘Cuia’ (Luciano) foi lesionado na ‘bunda’ e Leôncio no braço, contudo falou que não sabe quem foi o autor dos golpes e afirmou que a lesão foi um corte. Asseverou que não lembra se viu o momento em que Leôncio e Luciano foram lesionados, bem como narrou
que Cleiton estava com as tripas para fora e que presenciou Murilo desferindo as coronhadas em Cleiton
, mas que não se recorda quem desferiu as facadas em Cleiton. Asseverou que
Murilo tentou disparar os tiros depois que o Cleiton havia pegado o taco e não se recorda se as coronhadas ocorreram antes ou depois das facadas
. Mencionou que fora do bar Leôncio e Luciano impediam os denunciados de ‘caçar confusão’, mas que não lembra se eles interferiram na briga dentro do bar. Alegou que foi para fora do bar, na ocasião em que a Luciene foi chamar o Perrone, e permanece no canteiro da avenida.

A testemunha
Perrone
, proprietário do bar, afirmou que
não
presenciou os fatos, mas que
durante o dia todo havia a conversa sobre o roubo ocorrido na loja da sogra do Murilo
. Asseverou que estava no parque quando sua esposa (Luciene) foi lhe avisar sobre a briga que estava acontecendo no bar, sendo que ao chegar ao local encontrou o ‘Juína’ (Cleiton) esfaqueado e o levou para o hospital, eis que a ambulância demorou, bem como aduziu que viu apenas uma facada. Declarou que o ‘Cuia’ estava ferido e que não viu se o Leôncio também estava lesionado. Confirmou que
durante o dia Murilo falou que ‘pegaria’ o Cleiton e que ele não escaparia, pois tinha certeza que o Cleiton tinha roubado a loja
. No que tange ao ‘Binho’ (Clebison Jack), narrou que no momento em que esteve na casa do Murilo para conversar, o Clebison também estava lá. Alegou que
não tinha conhecimento sobre o fato de o Cleiton ter comprado droga com o ‘Binho’.
Confirmou que o Murilo estava em uma moto esperando o Cleiton sair do bar, o qual fica em frente à casa dele (Murilo). Relatou que pediu para o Murilo não fazer nada no bar com o Cleiton e que não viu se os denunciados estavam armados ou se portavam alguma faca, contudo asseverou que Luciene lhe contou que
o Murilo chegou ao bar com o revólver na mão, rendendo a todos e pedindo para o rapaz (Cleiton) ir para fora do bar porque não queria matar ele (Cleiton) dentro do estabelecimento
. Confirmou que o Murilo era genro da dona da loja que foi assaltada. Por fim, mencionou que logo ao chegar ao bar as pessoas que ali estavam lhe falaram que os autores era o Clebison e o Murilo.

[...]

Os acusados
não
foram interrogados na fase judicial, tendo em vista a decretação de revelia, contudo, em sede inquisitorial narraram uma situação de legítima defesa (fls. 30/32 e 37/38).

Contudo, compulsando os autos acuradamente, denota-se que,
a priori
, não há que se falar em legítima defesa, tendo em vista que os denunciados já adentraram no estabelecimento portando uma arma de fogo e uma faca, sendo crível que a vítima Cleiton tenha se apossado do taco de bilhar para se defender.

A testemunha
Mariza
, perante a autoridade judiciária, afirmou que o ofendido Cleiton se apoderou do taco para se defender dos indigitados.

Frise-se, também, que na fase inquisitorial nenhuma das testemunhas e nem os próprios réus e a vítima relataram a situação envolvendo o taco de sinuca utilizado pelo Cleiton.

Restou evidente que algumas testemunhas e a vítima Luciano tentaram minimizar os atos perpetrados pelo acusado Clebison Jack, indo de encontro às demais provas.

Deste modo, caso realmente tenha ocorrido a situação em que Cleiton se utilizou do taco de bilhar, a versão que condiz com as provas colacionadas ao feito é de que a vítima tenha tentado se defender dos acusados, e não o contrário, pois estes chegaram ao local armados.

Ademais, os atos até então perpetrados pelos réus são desproporcionais à atitude de Cleiton, visto que uma arma branca e uma de fogo são letais, diferentemente de um taco de bilhar.

Importante salientar, ainda, que a vítima
Luciano
narrou que
Clebison desferiu 05 (cinco) facadas
e que mesmo após estas, quando Cleiton já estava sentado na cadeira,
o denunciado Murilo continuou a desferir coronhadas na cabeça da referida vítima
.

Assim, diante das provas coligidas nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria,
eis que no caso de dúvida razoável quanto ao
animus necandi
, deve o denunciado ser submetido ao Tribunal do Júri
, a teor do princípio do
in dubio pro societate
”.

A autoridade coatora, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada em
28/11/2017
, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Vistos, etc. Trata-se de ação penal proposta em desfavor de
Clebison Jack Coelho
pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Compulsando atentamente a ficha criminal do acusado, percebe-se que o ora réu foi preso e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crime análogo cometido no mês de janeiro de 2016 (autos n. 89746)
.

Assim,
percebe-se que a liberdade do acusado coloca em risco à ordem pública, pois em período inferior a dois anos o réu praticou, em tese, dois crimes de homicídio qualificado
, desta forma,
necessária a decretação da prisão preventiva do acusado Clebison Jack Coelho
,
ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa
,
para garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão”.

Pelo que consta dos autos, o paciente
foragiu
da Cadeia Pública de Juara em
dezembro de 2017
, sendo posteriormente recapturado na Comarca de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, em
24/5/2018
, como se vê na decisão proferida pela autoridade coatora:

“O denunciado Clebison Jack Coelho tem extensa ficha de antecedente criminal,
tendo sido condenado recentemente a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por crime de homicídio qualificado
, delito este que, por si só, causa transtornos à sociedade e merece do Estado uma reprimenda que assegure a preservação do bem jurídico maior, qual seja, a efetiva prestação jurisdicional.

Observa-se ainda que o denunciado foragiu da Cadeia Pública desta Comarca no mês de dezembro de 2017, e somente foi localizado na longínqua Comarca de Colorado do Oeste/RO, fato que
demonstra sua real vontade de furtar-se da aplicação da Lei Penal
”.

Na data de
23/9/2020
, a autoridade coatora, com base na determinação contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e se valeu da fundamentação aliunde para mantê-la.

Conquanto o paciente esteja preso nestes autos, desde 24/5/2018, ou seja, há quase dois anos e seis meses, certo é que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto ostenta condenação definitiva pela prática do outro crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima
[1]
.

Por este delito, o paciente foi condenado à reprimenda definitiva de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, após o provimento parcial do recurso interposto
[2]
.

Desta pena, ressalte-se que o paciente cumpriu, até o momento, 4 anos, 9 meses e 14 dias.

Assim, por mais que a ordem de prisão tenha sido proferida há quase três anos, e o efetivo cumprimento do mandado ocorrido há aproximadamente dois anos e cinco meses, tenho que permanece hígido o fundamento da medida extrema.

De igual modo, não visualizo ilegalidade alguma na decisão proferida pela autoridade coatora, em 23/9/2020, na qual, ao revisitar os fundamentos da prisão preventiva, conforme estabelece o art. 316, parágrafo único, do CPP, aplicou a técnica da fundamentação
per relationem
ou aliunde para mantê-la, como se vê:

“Trata-se de ação penal com acusado preso preventivamente.

Segundo a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, deve ser realizada reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

‘Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (AGRG no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

Com efeito,
e considerando a manutenção das circunstâncias fáticas já alinhavadas, valho-me da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva anteriormente decretada
, tendo como base a aplicação analógica do enunciado 50 do E.TJMT”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a técnica de fundamentação
per relationem
, que nada mais é do que promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que se reporta como razão de decidir constante em outra peça processual”
[3]
.

Vale dizer: se o magistrado de origem, ao decretar a medida extrema, fundamentou idoneamente a segregação cautelar, e, em sua revisão trimestral não encontrou qualquer alteração fático-processual a modificar seu posicionamento, nada obsta que possa se valer dos mesmíssimos argumentos outrora aduzidos.

Mutatis mutandis
, este é a linha de pensamento deste da Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n. 50, segundo o qual
“A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Neste viés, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Também não se pode falar que a manutenção da segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade.

Digo isso porque, se condenado, a reprimenda a ser imposta ao paciente provavelmente será unificada com aqueloutra mencionada, e pela qual vem cumprindo atualmente em regime fechado.

Em contrapartida, há uma peculiar situação nos autos da ação penal de origem.

Conforme dito linhas atrás, o paciente, Clebison Jack Coelho, foi pronunciado juntamente com o corréu, Murilo Aparecido Soares da Silva.

O corréu Murilo Aparecido Soares da Silva, desde o início da persecução penal, estava representado por advogado constituído.

No entanto, ao apresentar suas alegações finais, o defensor constituído por Murilo renunciou ao mandato, requerendo o envio dos autos à Defensoria Pública Estadual.

Acontece, porém, que até o presente momento, o corréu Murilo Aparecido Soares da Silva não foi pessoalmente intimado para constituir novo defensor, ou para manifestar sua hipossuficiência.

O magistrado de origem, em 23/9/2020, acolheu o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual e, de consequência, determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de Taboão da Serra/SP, com a finalidade de intimar pessoalmente o réu da decisão de pronúncia, bem como para constituir novo defensor, ou manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

Em outras palavras: o processo de origem está paralisado aguardando a intimação pessoal do corréu solto, Murilo Aparecido Soares da Silva, acerca da decisão de pronúncia.

De outro giro, o corréu preso, Clebison Jack Coelho, já foi intimado da decisão de pronúncia e interpôs o recurso em sentido estrito, desprovido por esta Câmara, em sessão realizada em 24/7/2019, cujo acórdão transitou em julgado em 27/8/2019.

Ou seja: o coacusado preso, Clebison Jack Coelho, até hoje, após o decurso de mais de ano de dois meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, não foi submetido ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Conquanto não configurado o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, a meu sentir, inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, seja em razão da peculiaridade constatada nos autos da ação penal de origem, com a renúncia do advogado constituído e a necessidade de intimação pessoal do corréu solto, aliado à situação excepcional vivenciada pela nossa Nação, consistente na pandemia da COVID-19, deve o magistrado de origem adotar providências concretas no sentido de determinar a cisão dos processos, a fim de não prolongar, ainda mais, a prisão preventiva de Clebison Jack Coelho.

Neste ponto, valho-me dos preciosos argumentos aduzidos pelo Procurador de Justiça, José de Medeiros, cujos fundamentos
também
adoto como razões de decidir:

“Infelizmente, a humanidade foi assolada pela Pandemia do Covid-19. Por conseguinte, o Judiciário também afetado, especialmente, no que se refere a paralisação de atos que exigem a presença física das pessoas envolvidas em um processo (julgador, defesa, acusador, réus, testemunhas, informantes, jurados e policiais penais), precisou se readaptar. Desse modo, foi preciso contar com a colaboração dos servidores para continuar os trabalhos essenciais de forma telepresencial, bem como, elaborar diretrizes para o retorno das atividades presenciais.
Contudo, os julgamentos pelos Tribunais do Júri afetaram-se sobremaneira, por se tratar de solenidade que exige a presença de muitos jurados, com contato direto com as provas e as partes
.

Mas, felizmente, o TJMT já implantou o Plano de Retorno Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP). No caso,
não se verifica qualquer desídia estatal, mas a tramitação normal do processo, ressalvado a ocorrência de fatores externos (Pandemia)
, motivo pelo qual não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. No entanto,
o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente já foi julgado há mais de um ano, enquanto o corréu sequer foi intimado da decisão de pronúncia
, consoante afirma a autoridade judiciária em informações.

Apesar de não verificar, de pronto, eventual excesso de prazo capaz de ensejar constrangimento ilegal, porquanto, padecemos de uma pandemia, entendo que
é necessário como providência recomendar ao juízo singular que proceda o desmembramento do feito, considerando que o corréu Murilo, caso deseje recorrer da decisão de pronuncia, pode dar ensejo ao retardamento do julgamento do feito em relação ao paciente, prolongando a prisão cautelar
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Clebison Jack Coelho

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que promova o desmembramento [cisão] do processo, submetendo,
o quanto antes
, o paciente Clebison Jack Coelho a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 0001500-74.2017.8.11.0018 – Terceira Vara de Juara.

[2]
Trânsito em julgado em 26/2/2019.

[3]
STJ, HC 523474/PR, 6a Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Julgado em 26/11/2019, Publicação em 5/12/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020